Tribunal: TJSP
Processo: 2167149-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indenização securitária (seguro habitacional). Decisão interlocutória que acolhe a tese de competência da Justiça Federal e determina a redistribuição dos autos. Inconformismo. Acolhimento. Decisão anterior com idêntica determinação impugnada por meio de agravo de instrumento, cuja equação verteu-se pela revogação da ordem pretérita de redistribuição da demanda e pela

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indenização securitária (seguro habitacional). Decisão interlocutória que acolhe a tese de competência da Justiça Federal e determina a redistribuição dos autos. Inconformismo. Acolhimento. Decisão anterior com idêntica determinação impugnada por meio de agravo de instrumento, cuja equação verteu-se pela revogação da ordem pretérita de redistribuição da demanda e pela fixação da competência da Justiça Estadual para a solução do conflito. Decisão reformada. Agravo provido.